Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-55.2023.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000777-55.2023.8.05.0185 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: PALMAS CONSTRUCOES LTDA Advogado(s):GLECIO SANTOS REGO, JOAO MARQUES DA SILVA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, condenando a instituição financeira à devolução da quantia de R$ 53.889,00, relativa a sete transferências bancárias realizadas mediante fraude. A parte apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, alega inexistência de responsabilidade, reforçando que as operações foram realizadas com uso regular dos mecanismos de segurança e que a condenação importaria em enriquecimento sem causa. A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, com base na responsabilidade objetiva da instituição financeira e na falha na prestação do serviço, destacando a ausência de medidas eficazes para evitar a fraude. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o banco apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se há responsabilidade da instituição financeira pela fraude praticada por terceiro, em contexto de “golpe da falsa central de atendimento”, com uso de engenharia social; (iii) saber se houve culpa exclusiva da vítima, capaz de afastar a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC; e (iv) saber se a condenação imposta implica enriquecimento sem causa da parte apelada. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada com base na teoria da asserção, uma vez que a parte autora atribuiu ao banco a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, sendo suficiente para fixar a legitimidade em juízo de cognição sumária. 4. No mérito, constatou-se que a fraude foi cometida mediante sofisticado golpe de engenharia social, em que terceiro se passou por funcionário do banco, utilizando número de telefone idêntico ao da agência, e detendo informações internas e sensíveis da cliente, o que conferiu verossimilhança à fraude. 5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco da atividade, conforme previsão do art. 14 do CDC e entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. 6. A ausência de mecanismos eficazes para detectar operações atípicas, somada à inércia da instituição em adotar medidas preventivas, revela falha na prestação do serviço e caracteriza fortuito interno, o que atrai a responsabilidade da instituição. 7. Não restou comprovada culpa exclusiva da vítima, sendo inadequadas alegações genéricas de negligência por parte da correntista frente a uma fraude altamente orquestrada. 8. A restituição dos valores indevidamente transferidos não configura enriquecimento sem causa, mas simples recomposição do patrimônio da vítima. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada mediante golpe de engenharia social é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e súmula 479 do STJ. 2. A falha na adoção de mecanismos de segurança aptos a impedir transações atípicas caracteriza defeito na prestação do serviço. 3. A ausência de demonstração de culpa exclusiva da vítima afasta a excludente de responsabilidade do fornecedor. 4. A restituição dos valores subtraídos mediante fraude não implica enriquecimento sem causa da parte autora”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput e §§ 1º e 3º, II; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º; CC, arts. 884 a 886. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, súmula 479; STJ - REsp: 2222059 - SP 2025/0240118-6, Data de Julgamento: 07/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8000777-55.2023.8.05.0185, em que figura como Apelante Banco Bradesco S/A e Apelada Palmas Construções Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator